Tribunal: TJES
Processo: 5019220-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019220-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANY APARECIDA LASMAR PEREIRA PAIVA
RECORRIDO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO: 5019220-22.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: ROSANY APARECIDA LASMAR PEREIRA PAIVA

AGRAVADA: SANEAMENTO DE GOIAS S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSANY APARECIDA LASMAR PEREIRA PAIVA em face da Decisão de ID. 7621807, que deixou de conhecer do recurso inominado interposto pelo ora agravante, ante a ausência de preparo.

Em suas razões (ID. 8924044), a agravante alega que comprovou que recebe valor líquido inferior a três salários mínimos, pois possui treze empréstimos consignados ativos, sendo hipossuficiente na forma da lei. Afirma que teve a gratuidade concedida pela 2ª Turma Recursal em outra ação. Pugna pela reforma da decisão, com o afastamento da deserção e apreciação do mérito do recurso inominado interposto.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 9057010). Na ocasião, aduz que a decisão não tratou do indeferimento da gratuidade de justiça, tão somente declarando a deserção recursal. Afirma, ainda, que não foi comprovada a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente a sequência de eventos que levou ao julgamento de deserção do recurso, tenho que a decisão proferida merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que a recorrente questiona o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Entretanto, a decisão agravada foi proferida após superado o indeferimento, uma vez que decorreu o prazo para que a parte comprovasse o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h.

Saliento, portanto, que o presente recurso deveria ter sido interposto em face da decisão de ID. 7303775, que, de fato, indeferiu a concessão da benesse. A parte optou por apresentar um pedido de reconsideração, não trazendo outros elementos capazes de comprovar sua alegada hipossuficiência.

Ainda assim, cumpre mencionar que a decisão ora agravada esclareceu que

“
[...] em que pese a recorrente tenha alegado que sua remuneração está comprometida com parcelas de diversos empréstimos, tal fato não enseja a concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de gestão financeira de recursos pela própria parte, cujas consequências não podem ser imputadas ao Estado”.

Desta feita, entendo que para concessão do benefício citado acima, é necessário que a parte postulante comprove, documentalmente, que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. O pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família
.
2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. 3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado. 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0001878-55.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020) (
grifado
).

Em razão disso, considerando-se que foi concedido prazo para que o recorrente demonstrasse fazer jus à benesse pleiteada, e não apresentou documentação suficiente para tanto, não restou comprovada a necessidade da assistência judiciária gratuita, bem como não foi realizado o preparo recursal no prazo legal.

DISPOSITIVO

Diante disso,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão legal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)